Tribunal: TJSP
Processo: 0037099-24.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037099-24.2018.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEINS LINDEMBERG SANTOS DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16513
Registro: 2020.0000414382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0037099-24.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEINS
LINDEMBERG SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram parcial provimento ao apelo para
reduzir as reprimendas para 1 ano e 2 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dia-
multa, reduzindo a exasperação das penas básicas de 1/2 para 1/6, pela reincidência que
não é específica, vencido, em parte, o E. Relator Sorteado, que a concedia em maior
extensão e permanecerá com o Acórdão.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 5 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037099-24.2018.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEINS LINDEMBERG SANTOS DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16513
Furto – Confissão judicial, reconhecimento na
polícia e depoimentos de testemunha isenta –
Prova
suficiente
para
a
condenação
–
Reincidência – Correção do índice aplicado –
Compensação com a atenuante da confissão –
Impossibilidade, vencido o relator sorteado –
Recurso parcialmente provido para redução da
pena.
Vistos.
LEINS LINDEMBERG SANTOS DA SILVA,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado,
por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Marcello Ovídio
Guimarães, da 18a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso
no art. 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano e 6
meses de reclusão em regime aberto e 15 dias-multa, de valor unitário
mínimo (fls. 163/166).
Isto porque, no dia 26 de abril de 2018, por volta
das 22h20min., na altura do número 100 da Av. Paulista, nesta capital,
subtraiu para si um aparelho celular Samsung A5, de Fábio Seiji Kuga.
Inconformada recorre a Defensoria Pública
buscando a reversão do julgado para a absolvição do réu, sob o argumento
de que a prova não é suficiente para embasar a condenação ou,
subsidiariamente, pleiteia a redução da pena (fls. 188/195).
Recebido o recurso (fls. 203), vieram aos autos as

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037099-24.2018.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEINS LINDEMBERG SANTOS DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16513
contrarrazões (fls. 199/202).
Regularmente
processado
o
apelo,
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso
(fls. 212/214).
Anote-se que o processo chegou à conclusão em
1o de novembro de 2019 (fls. 221).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Leins
Lindemberg Santos da Silva contra a r. sentença de fls. 163/166 que julgou
procedente a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 155, caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano e 6 meses de reclusão
em regime aberto e 15 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível.
De fato, preso em flagrante, o acusado preferiu o
silêncio quando foi ouvido na delegacia de polícia (fls. 10), mas já naquela
oportunidade foi incriminado pelo ofendido Fábio Seiji Kuga, que o
apontou como sendo o indivíduo que tomou o celular de suas mãos e fugiu
de bicicleta posse do aparelho (fls. 8).
Como, então, os policiais militares Vinícius
Aparecido de Souza Queiroz e Celso Vinícius de Oliveira Andrade
perceberam quando o réu fugiu de bicicleta e dispensou um celular que
trazia nas mãos, mas o alcançaram e ouviram dele a confissão do furto,
recuperando o aparelho que foi restituído à vítima (fls. 6, 7 e 14/15),
somente estes elementos já conferiam razoável certeza a propósito da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037099-24.2018.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEINS LINDEMBERG SANTOS DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16513
procedência da acusação.
De qualquer modo, quando foi ouvido em juízo,
na presença de Defensora Pública, com quem teve oportunidade de se
entrevistar antes da solenidade, o réu admitiu os fatos, afirmando que nada
tinha contra as pessoas que o acusavam (fls. 172/173 e 180).
Portanto, é impossível falar em falta de provas, já
que a confissão judicial é elemento importantíssimo de prova, que somente
pode ser afastado por circunstâncias excepcionais, que tornem duvidoso o
seu valor.
Assim, na medida em que coerente e com apoio
em outros elementos de convicção, o que cumpre é dar valor absoluto a
esta prova, pois ninguém iria assumir a autoria de um crime se
efetivamente não o tivesse cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A confissão judicial, sem margem para
divagações
doutrinárias,
ou
tertúlias
hermenêuticas,
constitui
seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui
não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.
Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a
verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à
proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel.
Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
No caso dos autos, a confissão foi amparada pelo
depoimento do policial Celso, que confirmou que o réu admitiu o furto na

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037099-24.2018.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEINS LINDEMBERG SANTOS DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16513
ocasião da prisão sem detalhar se esta confissão se deu na delegacia ou
informalmente (fls. 179), e pelas declarações da vítima, que confirmou o
reconhecimento feito na polícia, agora acrescentando que o réu parecia ser
o responsável pelo furto, embora seus cabelos estivessem diferentes (fls.
178), o que é muito natural.
Anote-se que nem a vítima e nem o policial
teriam qualquer motivo para falsamente incriminar o acusado, de modo que
suas declarações, aliadas à sincera confissão judicial e à recuperação do
aparelho nas circunstâncias narradas pelo policial, tornam inafastável o
decreto condenatório.
Resta, então, analisar a pena fixada, que também
foi objeto do recurso.
A pena base foi fixada com critério no mínimo
legal, mas, respeitado o entendimento do Magistrado sentenciante, foi
aumentada com certo exagero na segunda etapa, onde apenas uma
condenação definitiva (fls. 90/91), justificou o reconhecimento da
reincidência, de maneira que o incremento da pena fica reduzido de 1/2 para
1/6.
Assim, tratando-se de réu confesso, o relator
entendia ser possível realizar a compensação dessas circunstâncias, a ponto
de manter a pena base inalterada, mas acabou vencido pela d. maioria neste
ponto.
Portanto, ficou vencido o relator sorteado que, com
a compensação, fixava a reprimenda em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa,
de valor unitário mínimo.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037099-24.2018.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: LEINS LINDEMBERG SANTOS DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16513
No mais, mesmo considerada a reincidência
específica e estabelecido inicialmente o regime semiaberto, o Magistrado
aplicou a detração e fixou, finalmente, o regime aberto para o desconto da
pena, de sorte que, na ausência de recurso do Ministério Público, fica
mantido o regime aberto, anotando-se que não é viável o deferimento de
qualquer outro benefício de execução.
Em suma, ressalvado o entendimento do relator
sorteado, que compensava o aumento pela reincidência com a atenuante de
confissão, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe à correta
solução do caso em questão.
Diante do exposto, por maioria de votos, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de Leins Lindemberg
Santos da Silva, apenas para reduzir suas penas para 1 ano e 2 meses
de reclusão em regime aberto e 11 dias-multa, de valor unitário
mínimo, vencido em parte o relator sorteado, que dava provimento
parcial em maior extensão, para reduzir as penas para 1 ano de
reclusão em regime aberto e 10 dia-multa, de valor unitário mínimo.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR (Vencido em parte)